Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-28.2011.8.11.0040
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001176-28.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELAIR JOSE SANTANA NETTO - CPF: 735.725.431-34 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), VAGNER MARTINEZ ORTIGOZA - CPF: 985.746.631-15 (VÍTIMA), JACIR CURTARELLI - CPF: 411.300.811-68 (VÍTIMA), EUCLIDES BAUER - CPF: 875.132.501-20 (VÍTIMA), ANDREI POLESELLO - CPF: 036.964.741-69 (VÍTIMA), ROMERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.561.261-00 (VÍTIMA), ANGELO DALSOQUIO - CPF: 187.364.679-87 (VÍTIMA), LUCIANO DE SOUZA LIMA - CPF: 039.674.421-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, PROVEU PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ADELAIR JOSE SANTANA NETTO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, INCISO III, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prescrição da pretensão punitiva. Pena aplicada de 8 anos de reclusão. Prazo prescricional de 12 anos. Transcurso de 13 anos e 25 dias entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Período de suspensão do processo descontado. Prescrição retroativa configurada. Extinção da punibilidade reconhecida. Recurso parcialmente conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, no valor mínimo legal.

2. Fatos relevantes. A denúncia foi recebida em 28.12.2010. O processo foi suspenso em 14.12.2015, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal. A suspensão foi revogada em 4.7.2017. A sentença condenatória foi proferida em 28.2.2020, fixando a pena em 10 anos e 8 meses de reclusão. A defesa opôs embargos de declaração apontando erro material na dosimetria. Os embargos foram acolhidos em 13.8.2025, reduzindo a pena definitiva para 8 anos de reclusão. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público.

3. A defesa pleiteia a declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Sustenta que transcorreu o lapso temporal de 14 anos, 8 meses e 15 dias entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória corrigida, ultrapassando o prazo prescricional de 12 anos aplicável à pena de 8 anos imposta.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória definitiva, descontado o período em que o processo permaneceu suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5.
A extinção da punibilidade é questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme disciplina o artigo 61 do Código de Processo Penal.

6. Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal e da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

7. O apelante foi condenado à pena definitiva de 8 anos de reclusão. O prazo prescricional aplicável é de 12 anos, conforme o artigo 109, inciso III, do Código Penal.

8. O marco inicial da contagem é o recebimento da denúncia, ocorrido em 28.12.2010. O processo tramitou regularmente até a decisão que suspendeu o feito em 14.12.2015. Nesse primeiro período, transcorreram 4 anos, 11 meses e 16 dias.

9. O processo permaneceu suspenso até 4.7.2017, data em que foi revogada a suspensão e retomado o curso do prazo prescricional. O marco final é a publicação da sentença condenatória válida, corrigida pelos embargos de declaração, em 13.8.2025. Nesse segundo período, transcorreram 8 anos, 1 mês e 9 dias.

10. Somando-se os dois períodos em que o prazo prescricional fluiu, tem-se o total de 13 anos e 25 dias, já descontado o período de suspensão do processo.

11. O lapso temporal líquido supera o prazo prescricional de 12 anos exigido pela lei para a pena concretamente aplicada, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

IV. Dispositivo e teses

12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Teses de julgamento
: “1. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal e da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para fins de verificação da prescrição retroativa, deve-se computar o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos, descontando-se o período em que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. 3. Configurada a prescrição retroativa quando o lapso temporal líquido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória definitiva supera o prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal para a pena aplicada”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 61, 366 e 593.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; TJMT, Apelação n. 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 16.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Adelair Jose Santana Netto
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0001176-28.2011.8.11.0040 (código 82295), o condenou como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado), em concurso formal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal, calculados sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 313596363, pp. 184-188; Id. n. 313596371).

Nas razões recursais, a defesa postula a declaração de extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, sustentando que, entre o
recebimento da denúncia
, ocorrido em
28.12.2010
, e a
sentença condenatória
, corrigida por embargos de declaração,
proferida em 13.8.2025
,
transcorreu o lapso temporal de 14 (catorze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias
, ultrapassando o prazo prescricional de 12 (doze) anos, previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, aplicável à pena de 8 (oito) anos imposta. Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (Id. n. 313596378).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo acolhimento da tese defensiva, reconhecendo a ocorrência da prescrição, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, III, e 110, § 1º, do Código Penal (Id. n. 313596380).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. n. 315764361).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Id. n. 313596377),
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto, com fulcro no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Deixo, contudo, de conhecer do pedido de isenção das custas e despesas processuais, por ausência de interesse recursal, uma vez que o Juízo
a quo
já deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento na própria sentença condenatória: “Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, cobrança esta que ficará suspensa, pois deferidos os benefícios da Justiça gratuita” (Id. n. 313596363, p. 188).

Adiante, narra-se na exordial acusatória que, em 7 de dezembro de 2010, por volta das 14h, no estabelecimento comercial “A Casa do Construtor”, localizado na Avenida Natalino João Brescansin, Centro, na cidade de Sorriso/MT,
Luciano de Souza Lima
(vulgo “Canela”) e
Adelair Jose Santana Netto
(vulgo “Neto”), em acordo de vontades, mediante grave ameaça à pessoa exercida com uma arma de fogo calibre 38 (não apreendida), subtraíram, para si ou para outrem, um aparelho celular marca Nokia pertencente à vítima Roberto Cristiano Poersch, um aparelho celular marca Samsung pertencente à vítima Jacir Curtarelli, um aparelho celular marca Motorola pertencente à vítima Vagner Martinez Ortigoza, um aparelho celular pertencente à vítima Euclides Bauer, um aparelho celular LG pertencente à vítima Andrei Polesello e um aparelho celular LG pertencente à vítima Romerio Ferreira da Silva, objetos avaliados em R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).

Em síntese, este é o contexto fático descrito na denúncia:

“(...) Segundo apurado, os denunciados entraram no aludido estabelecimento comercial, ambos usando capacetes, e anunciaram o assalto, sendo que o denunciado Adelair portava a
arma de fogo que possuía sem autorização e em desacordo com determinação legal
e a apontou para as vítimas. Na sequência, o denunciado Adelair deslocou-se até os fundos do estabelecimento comercial à procura do cofre, ocasião em que, ao lhe ser dito pela vítima Angelo Dalsoquio, proprietário da loja, que não estava na posse da chave do cofre, o denunciado Adelair, ainda com o uso da arma de fogo, subtraiu o telefone celular desta e novamente dirigiu-se à parte da frente da loja.

Por sua vez, denunciado Luciano, simulando estar portando uma arma de fogo por baixo da blusa que usava, subtraiu os celulares das pessoas que haviam sido rendidas e estavam deitadas nas proximidades do bacão da loja e, em seguida, empreenderam fuga em uma motocicleta Biz vermelha, a qual havia sido furtada na cidade de Sinop em novembro/2010.

Restou apurado que os denunciados em fuga, já nas proximidades do Bairro São Domingos, depararam-se com uma viatura da Polícia Militar, oportunidade em que tentaram descaracterizar-se retirando suas camisetas (
Luciano trajava camisa listrada e Adelair camisa laranja com escrito DNIT
), continuando em fuga, quando próximo ao Lions Clube o denunciado Luciano pulou da motocicleta em movimento com parte dos objetos subtraídos, que foram apreendidos em seu poder quando da sua prisão em flagrante delito. Porém, o denunciado Adelair conseguiu sucesso na empreitada de fuga, vindo a ser preso somente em data posterior (...)” (Id. n. 313596361, pp. 11-13).

Com base nesses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ambos pela prática da conduta típica prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, além de imputar a Adelair as sanções previstas no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003. A denúncia foi recebida pelo Juízo de origem em 28.12.2010 (Id. n. 313596361, pp. 111-112).

Em 8.2.2011, o Juízo de origem determinou o desmembramento do feito em relação ao réu Adelair, diante da frustração de todas as tentativas de citação pessoal (Id. n. 313596362, p. 10).

Já em 14.12.2015 (Id. n. 313596362, pp. 49-50), foi prolatada sentença julgando extinta a punibilidade de Adelair pelo crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, bem como decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao delito previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Em 4.7.2017 (Id. n. 313596362, p. 74), a Magistrada
a quo
determinou a intimação do acusado, na pessoa de seu advogado, para apresentar defesa preliminar, além de revogar a suspensão anteriormente determinada em 14.12.2015.

Em 28.2.2020, sobreveio sentença condenatória, julgando parcialmente procedente a ação penal e aplicando ao apelante a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, a qual foi objeto de embargos de declaração opostos pela defesa, especificamente quanto à dosimetria.

Finalmente, em 13.8.2025, os declaratórios foram providos, com correção da dosimetria e fixação da pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“(...) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira da súmula 444/STJ. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são inerentes ao crime. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, e utilizo aqui o emprego de arma de fogo. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, e atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a provisoriamente em 04 (quatro) anos.

Não há agravante a ser aplicada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2°, II, do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 1/3 (um terço), fixando-a de provisóriamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

Por fim, em razão da regra do art. 70, caput, do CP, levando em consideração o número de infrações, aumento a pena do réu na razão de 1⁄2 (um meio), de modo que resta a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão.”

B) Pena de multa. Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Considerando o quantum da pena, FIXO o regime inicial SEMIABERTO, para o cumprimento da pena (...)” (Id. n. 313596371).

Em suas razões, a defesa postula a declaração de extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva. Sustenta que, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 28.12.2010, e a sentença condenatória, corrigida por embargos de declaração, proferida em 13.8.2025, transcorreu o lapso temporal de
14 (catorze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias
, ultrapassando o prazo prescricional de 12 (doze) anos previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, aplicável à pena de 8 (oito) anos imposta (Id. n. 313596378).

O pleito merece prosperar.

Com efeito, a extinção da punibilidade é questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme disciplina o artigo 61 do Código de Processo Penal:

“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Conforme fixado, o apelante foi condenado à pena definitiva de
8 (oito) anos de reclusão
.

Impende destacar que, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição ocorre em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) e não excede a 8 (oito).

No caso, deve-se verificar o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos, observando-se o período em que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

O marco inicial da contagem é o
recebimento da denúncia
, ocorrido em 28.12.2010 (Id. n. 313596361, pp. 111-112). O processo tramitou regularmente
até a decisão que suspendeu o feito
em 14.12.2015 (Id. n. 313596362, pp. 49-50). Nesse primeiro período,
transcorreram 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias
.

O processo permaneceu suspenso até 4.7.2017 (Id. n. 313596362, p. 74), data em que foi revogada a suspensão e retomado o curso do prazo prescricional.

O marco final é a publicação da sentença condenatória válida (corrigida pelos embargos), em 13.8.2025 (Id. n. 313596371).
Nesse segundo período (de 4.7.2017 a 13.8.2025), transcorreram mais 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias
.

Somando-se os dois períodos em que o prazo prescricional fluiu (4 anos, 11 meses e 16 dias + 8 anos, 1 mês e 9 dias),
tem-se um total de 13 (treze) anos e 25 (vinte e cinco) dias
.

Portanto, o lapso temporal líquido, já descontado o período de suspensão do processo, supera o prazo prescricional de 12 (doze) anos exigido pela lei para a pena concretamente aplicada.

Forçoso, assim, reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Em situação análoga, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

01. Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.

(...)
03. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal (...)” (TJMT, ApCrim n. 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de julho de 2024; data de publicação: 19 de julho de 2024).

Por derradeiro, registra-se que os efeitos da extinção da punibilidade afastam a inscrição do nome do apelante no rol dos culpados, não podendo a sentença do Juízo singular ser considerada para fins de reincidência.

Diante do exposto, e em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, dou-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade de Adelair Jose Santana Netto em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026